Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703380-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: CASSIO JOSE DA SILVA, ALFFA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL &amp; PESSOAL EIRELI, NALDIR CHAVES DE SOUSA, LILIANE GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Vistos. Conforme já exposto, não houve a comunicação formal da outorgante quanto à renúncia do mandato, e nenhuma promovida pela requerente retro. Sendo assim, aguarde-se o julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator